Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONTENCIOSO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAMÍLIA. CASAMENTO NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DOS BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR E UTILIZAÇÃO DE PROVENTOS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SOCIEDADE INFORMAL COM TERCEIRO NÃO VERIFICADA. MEAÇÃO. CABIMENTO. DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O VALOR E A VIDA EM CASAL. NÃO VERIFICAÇÃO DO SURGIMENTO DURANTE O CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.

2. Cuidando de hipotética sub-rogação de bens particulares e utilização como proventos de trabalho, a prova documental é fundamental, mormente, em se tratando de domínio de bem móvel adquirido durante o casamento em nome do apelante, sem qualquer demonstração de participação financeira de terceiro na compra ou venda dos bens.

3. Diante da ausência de documentos aptos a atestar a alegada sub-rogação de bens pré-existentes, a prova testemunhal pretendida, isoladamente, não é hábil a comprovar o encadeamento lógico das transações que teriam ensejado a venda atual, sobretudo, considerando que sequer houve discriminação satisfatória da cadeia de substituição de bens móveis.

4. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace.

5. Apenas se restar suficientemente comprovado por quem alega a sub-rogação ou utilização como provento de trabalho de determinado bem particular, a partilha deste poderá ser obstada, na medida em que trataria de aquesto reservado do respectivo cônjuge. Nesse propósito, impera que não haja dúvidas acerca do encadeamento de negócios jurídicos que teria levado à substituição de patrimônio exclusivo.

6. Não havendo demonstração acerca da existência de débitos contraídos durante o casamento, eis que não se verifica nexo causal com o valor do débito alegado e o cotidiano do casal, tampouco que o débito foi contraído durante o casamento, não há se falar em rateio.

7. Recurso conhecido. Preliminar de Violação do Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa Rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.